Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-71.2016.8.26.0333
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Alegação de que a legislação aplicável foi interpretada incorretamente – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que não há previsão legal de incorporação das horas extras ao vencimento do embargante e que a possibilidade de incorporação por decisão judicial se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Alegação de que a legislação aplicável foi interpretada incorretamente – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que não há previsão legal de incorporação das horas extras ao vencimento do embargante e que a possibilidade de incorporação por decisão judicial se restringe aos casos de servidores anteriormente celetistas que obtiveram tal incorporação na Justiça do Trabalho – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.